Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. REGISTRO NA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO EFICAZ NO SUS. REQUISITOS DO TEMA 1.234 DO STF ATENDIDOS. REJULGAMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada objetivando o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, mas para uso off label, prescrito para tratamento de urticária crônica espontânea refratária.
2. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que o medicamento não está previsto nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS.
3. Apelação da autora, requerendo a reforma da sentença para determinar o fornecimento do medicamento, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal está obrigado a fornecer o medicamento Omalizumabe à autora, à luz dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.366.243 (Tema 1.234).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.366.243 (Tema 1.234), estabeleceu que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS pode ser determinado judicialmente, desde que o autor demonstre: (i) a negativa de fornecimento na via administrativa; (ii) a inexistência de substituto terapêutico eficaz disponível no SUS; (iii) a segurança e a eficácia do medicamento pleiteado, com base na medicina baseada em evidências.
6. No caso, a autora apresentou laudo médico assinado por especialista do SUS, confirmando a necessidade do tratamento com Omalizumabe e demonstrando a ineficácia de alternativas fornecidas pelo SUS, como corticosteroides e ciclosporina, os quais apresentaram efeitos adversos graves.
7. O relatório médico juntado aos autos citou estudos científicos e publicações médicas de renome, atestando a eficácia e segurança do Omalizumabe para o tratamento de urticária crônica espontânea refratária.
8. Preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1.234, o Distrito Federal está obrigado a fornecer o medicamento à autora.
IV. DISPOSITIVO
9. Ratificou-se o acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §3o;
Lei no 8.080/1990, art. 19-M. Súmula 421 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1955841, 0747347-36.2021.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE 06/01/2025.